Tribunal: TJDFT
Processo: 0745697-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome da parte executada, a fim de assegurar a efetividade da execução. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.